Tribunal: STF
Processo: HC 82980
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. JÚRI. CONCURSO DE 
   PESSOAS. RÉUS DENUNCIADOS POR AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. JULGAMENTO 
   DESMEMBRADO. ABSOLVIÇÃO DO PARTÍCIPE. JULGAMENTO DO SEGUNDO RÉU, 
   QUE, EM PLENÁRIO, INVERTE A ACUSAÇÃO INICIALMENTE POSTA NA 
   DENÚNCIA, ASSUMINDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CRIMINOSO E 
   IMPUTANDO AO PARTÍCIPE ABSOLVIDO A AUTORIA MATERIAL DO DELITO. 
   ABSOLVIÇÃO. SEGUNDA DENÚNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOVA VERSÃO 
   DOS FATOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA. INTELIGÊNCIA DO 
   ART. 110, § 2º, DO CPP. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA ENTRE 
   PRONÚNCIA-LIBELO-QUESITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 384, CAPUT 
   E PARÁGRAFO ÚNICO, NA SEGUNDA FASE DO RITO DO JÚRI (JUDICIUM 
   CAUSAE).
1. A ofensa à coisa julgada exige a identidade de causa,
   caracterizada pela identidade do fato, sendo que esta não se 
   verifica no caso de alteração de um dos elementos que o constitui 
   (tempo, lugar, conduta imputada ao agente). 
2. A absolvição, 
   pelo Conselho de Sentença, da imputação de participação no crime 
   de homicídio -- pela entrega da arma e auxílio à fuga -- não veda 
   a possibilidade de nova acusação pela autoria material. Da mesma 
   forma, a absolvição, pelo Júri, da imputação de autoria material 
   do crime de homicídio não faz coisa julgada impeditiva de o 
   acusado responder a nova ação penal (agora como partícipe) pelo 
   mesmo crime cuja autoria material é imputada a outrem. Novas 
   imputações que não passaram pelo crivo do Conselho de Sentença 
   não configuram identidade de fato apta a caracterizar a coisa 
   julgada (art. 110, § 2º, do CPP). Precedentes.
3. O procedimento 
   do Júri, marcado por duas fases distintas e procedimentos 
   específicos, exige a correlação obrigatória entre 
   pronúncia-libelo-quesitação. Correlação, essa, que decorre não só 
   da garantia da ampla defesa e do contraditório do réu -- que não 
   pode ser surpreendido com nova imputação em plenário --, mas 
   também da necessidade de observância à paridade de armas entre 
   acusação e defesa. Daí a impossibilidade de alteração, na segunda 
   fase do Júri (judicium causae), das teses balizadas pelas partes 
   na primeira fase (judicium accusationis), não dispondo o Conselho
   de Sentença dos amplos poderes da mutatio libelli conferidos ao 
   juiz togado. 
4. Habeas corpus indeferido.